Tribunal: STF
Processo: Rcl 67989
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ERRO NA REDAÇÃO DA EMENTA. EMBARGOS ACOLHIDOS. CONCLUSÃO.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos sob o argumento de ocorrência de contradição na ementa do agravo regimental.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material na redação da ementa do agravo regimental.



    III. Razões de decidir



    3. Constatação de erro na redação da ementa e necessidade de correção.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Embargos de declaração acolhidos, para dar nova redação à ementa do agravo regimental, corrigindo o erro material, sem alteração do resultado do julgamento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III.